Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1007295-04.2019.8.11.0041
Recorrente: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ PEREIRA DE SOUZA (id 33349979) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 24967462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – PEDIDO DE REPREENSÃO DAS INCURSÕES DA RÉ NA RESIDÊNCIA DOS SEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA - RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando a negativa em receber o requerimento administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial, não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano, de modo que não é cabível a alegação de dano moral. Se o pedido para condenação da apelada nas penas de litigância de má-fé contém razões dissociadas do caso concreto, é inviável o seu conhecimento. Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências de outras pessoas com o intuito de convencê-las a desistir da Ação, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 26501453 foram rejeitados, conforme acórdão id 30986453.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que: 1) há divergência jurisprudencial quanto a interpretação a ser dada ao artigo 80, III do CPC para aplicação da multa e inversão dos honorários sucumbenciais ante o exercício do direito de recorrer; 2) há afronta ao artigo 77, § 6o do CPC em razão da ausência de explicação para a penalização imposta nos autos; 3) houve interpretação equivocada do artigo 1.007, § 4o do CPC, que não autoriza o Relator a aplicar multa sem o mínimo de plausibilidade, vinculando o direito do Recorrente em ser intimado para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, o que não ocorreu no caso em concreto; 4) o artigo 932, parágrafo único do CPC determina que seja concedido o prazo de 05 (cinco) dias antes de o recurso ser considerado inadmissível, possibilitando o saneamento de eventual vício; 5) há afronta ao artigo 5o da CF, ofendendo o princípio da isonomia e da proporcionalidade.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que o processo deve ser suspenso “até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação”, mas não aponta a probabilidade do direito ou o perigo da demora.
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 33377953 e 33400454.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi